Tribunal: TJSP
Processo: 2211385-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão do v. acórdão no tocante ao pleito de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, em virtude do improvimento do agravo interno por votação unânime – Omissão verificada e extirpada – Ausência de má-fé do banco agravante (interposição protelatória ou abusiva) e de hipótese de manifesto improvimento – Multa incabível – Embargos acolhidos,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão do v. acórdão no tocante ao pleito de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, em virtude do improvimento do agravo interno por votação unânime – Omissão verificada e extirpada – Ausência de má-fé do banco agravante (interposição protelatória ou abusiva) e de hipótese de manifesto improvimento – Multa incabível – Embargos acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.